Tribunal: TJPA
Processo: 0803360-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803360-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO CORREA SANTANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. GARANTIDA CAUÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º.
PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803360-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDINALDO CORRÊA SANTANA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
EDINALDO CORRÊA SANTANA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA
, que nos autos da
Ação de Desapropriação n. 0803115-73.2021.8.14.0008
, deferiu imissão provisória na posse do imóvel objeto do litígio em favor do agravado
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
.

Preliminarmente, aduz que necessita de Gratuidade da Justiça, por ser hipossuficiente na forma da lei.

Assevera que o Agravado, com base em decreto, e sem realizar consulta prévia ou informativa ao Agravante, acionou a via judiciária para realização de imissão de posse de forma liminar arbitrando um suposto valor ao imóvel de forma unilateral, sem juntada de outros laudos imobiliários que justificassem o valor apresentado pela Agravada.

Alega que deve ser considerada indispensável a moradia que serve ao idoso, e enquanto lhe servir, fica à salvo de qualquer ato que lhe impeça o uso e a fruição; só assim para lhe assegurar o direito que tem à liberdade, à saúde, à cidadania, ao envelhecimento com dignidade, à vida, porque não, ou ao que lhe resta da vida. Ressalta-se que o Agravante possui mais de 60 (sessenta) anos, reside no imóvel em questão a mais de 10 (dez) anos, onde construiu toda a sua vida e possui como única receita de vida o estabelecimento comercial que fica no térreo do imóvel.

Afirma que a não intimação do Agravante, na condição de legítimo possuidor do bem, para o feito, por si só, é suficiente para anulá-lo. Nesse sentido, a qualidade de possuidor garante a necessidade de prévia intimação na execução da futura alienação ou adjudicação do bem penhorado.

Aduz que o imóvel se trata de bem de família, recaindo sobre o mesmo a condição de impenhorabilidade.

Por fim, requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a ordem judicial de imissão de posse ao Agravado. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do processo-origem, desconstituído a penhora, a imissão de posse e qualquer outra prática que tenham sido praticados na matrícula do imóvel.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8945452)

Inconformado,
EDINALDO CORRÊA SANTANA
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9311745), em suma, reiterando os fundamentos trazidos nas razões recursais do agravo de instrumento, já relatadas alhures, e acrescenta afirmando que a municipalidade agravada está promovendo desapropriações em áreas de competência da União.

Aduziu que o valor de R$ 246.695,40 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) depositado para a imissão na posse se mostra irrisório, pois apresenta laudo de avaliação, realizado por profissional habilitado e com a devida expedição de ART, que avalia o imóvel em R$491.900,00.

No ID n. 9652124,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

No ID n. 9649960,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo de Instrumento pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento. (ID n. 10740763)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
EDINALDO CORRÊA SANTANA
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9311745), em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço a desapropriação é instituto do qual se utiliza a Administração Pública para despojar alguém de sua propriedade em razão de uma necessidade ou utilidade pública, o instituto encontra fundamento no art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, que dispõe:

“(...) Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; (...)”
.

No caso concreto, tem-se que a municipalidade agravada, embasa a desapropriação do bem imóvel do agravante na utilidade pública, tal como prevê o §3º do art. 1.228 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(...)

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

Insta salientar ainda que as desapropriações por utilidade pública, são regulamentadas pelo Decreto-Lei 3.365/41, que, em seu art. 15, dispõe sobre a possibilidade de imissão provisória na posse dos bens, desde que alegada a urgência e garantido o depósito inicial,
verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

Dos autos de origem, tem-se que a fundamentação do poder público para o processo de origem de desapropriação tem como base a necessidade de duplicação da via pública que dá acesso à Praia do Caripi, decorrente do projeto de modernização e adequação da infraestrutura da Praia do Caripi, Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena.

No presente caso fora declarada a utilidade pública do imóvel para fins de desapropriação por meio do Decreto de n° 0639/2021-GPMB, de 06 de outubro de 2021 pelo Autor que declara de Utilidade Pública um Imóvel Comercial localizado na Rodovia estrada do Caripi, QD-010, LT-0349, s/n, Bairro Caripi, na Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena, Estado do Pará (ID n. 38453784 – p.01/04 – processo-origem).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal, é assente no sentido de ser prescindível a avaliação prévia do imóvel, para a imissão provisória na posse em caso de urgência da desapropriação, desde que com o devido depósito judicial, conforme ocorrera no presente caso, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. IMISSÃO PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. CAUÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0808539-57.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 5068123, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/04/2021, Publicado em 06/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA - AVALIAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ. O Decreto-Lei nº 3.365/41, que trata das desapropriações por utilidade pública, prevê a possibilidade de o expropriante imitir-se provisoriamente na posse do bem expropriado, antes da citação do réu, caso seja alegada urgência e mediante o depósito de quantia calculada nos termos da lei processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é prescindível a prévia avaliação do bem nos casos de urgência, até mesmo porque o valor pode ser complementado posteriormente.

(TJ-MG - AI: 10000191056084001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365 / 41. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. Tendo em vista uma jurisprudência atual e contínua dos Tribunais Superiores sem sentido, havendo urgência na imposição de posse pelo expropriante, é desnecessária uma avaliação judicial prévia e que, em nenhum caso, como razões de interesse público para uma urgência resultem bem elucidadas nos carros e são relevantes, são concedidas uma autorização provisória, condicionadas ao depósito da quantia ofertada pelo expropriante na inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

(Agravo de Instrumento, Nº 70080476955, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28/08/2019)

Ressalta-se, por oportuno, que se verifica dos autos de origem que o agravante, não só fora notificado sobre a desapropriação, como também manifestou interesse em imitir o Município na posse do imóvel, conforme se verifica em Certidão expedida pelo Oficial de Justiça ao Id n.º 54052609 – processo de origem.

Ocorre que, verifico dos autos, ao menos nesse momento, que o agravante, em verdade, se mostra inconformado e pretende modificar o valor a título de indenização do imóvel, todavia, tal o valor pode ser complementado posteriormente, no curso da ação de origem, e não no bojo deste recurso, inclusive sob pena de supressão de instância.

Diante da fundamentação suso expendida, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, haja vista se mostrar escorreita a imissão provisória da posse da municipalidade de Barcarena/PA, ora agravada.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 9311745, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 9311745.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022